Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto para manter a condenação a reembolso do insumo negado pela recorrente. Alega a existência de omissão quanto a competência do juizado especiais para análise ante a necessidade de perícia.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. O Acórdão expressamente decidiu sobre a desnecessidade de perícia no caso em tela: 2. Preliminar de incompetência. Não se há de falar em necessidade de prova pericial e complexidade da causa, tendo em vista que as provas documentais produzidas nos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda em questão. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, em especial pela omissão.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.